Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-19.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501386-19.2016.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CAETANO ROCHA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

SR02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PUBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUMULA 421 STJ. SUMULA NÃO ACOLHIDA.
LEI COMPLEMENTAR
80/94. POSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL
DO
S
UPREMO
T
RIBUNAL
F
EDERAL
. TEMA 1002. ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO DIRETO À PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESTINAÇÃO
DA VERBA
ESTRITA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLIC
A
.

ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ E REsp n. 1.223.332/SP.
SENTENÇA REFORMADA
PARA
CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO DECORRENTE DO TEMPO PARA REALIZAÇÃO DO
EXAME
.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A análise da irresignação da Apelante, objeto do presente recurso, limita-se
à
questão sobre
a condenação do
s

entes m
unic
i
p
al

e estatal
ao pagamento dos honorários sucumbenciais devidos a Defensoria Pública

e indenização por dano moral.

Dos honorários

2.
O entendimento do STJ
na Súmula 421
, pautava-se na tese sobre a qual haveria uma confusão entre credor e devedor, assim não era devido o pagamento de honorários
sobre o mesmo ente em que a pertencia.

3.

Sobre a matéria
em questão, houve um recente julga
mento

pelo
Supremo Tribunal Federal,
e
m sede de repercussão geral
,
fixa
n
d
o-
se
o Tema
n. 1002,
cuja
deci
são foi no sentido de ser
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele
a
que integra.

4.
No mesmo sentido a Lei complementar n° 80/94
prescreve normas gerais para a organização nos Estados:
“Art.4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores.”

5.
Desta
forma
, é reconhecido o direito a percepção de honorários pela Defensoria Pública
a ser pago por qualquer ente público,
mesmo
aquele

a
que pertença.

6.
Outrossim, s
ob o prisma do entendimento
d
o STF, de que apesar da autonomia financeira d
o
órgão estar atrelad
o
a existência de um orçamento próprio, seria equivocada a conclusão de que a mesma não goza de liberdade financeira,
como também lhe é assegurada
a
autonomia funcional
e administrativa

de proposta orçamentária,

nos termo
s
d
a
edição da EC n. 45, descrito no artigo 134 § 1º da Constituição Federal de 1988.

7
.
Ademais, a
tese do STF, estabelece que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas, vedando a distribuição entre seus membros,
sendo que
a aplicação visa a cobertura dos serviços
jurídicos
prestados pela Defensoria Pública.

8
.
I
mpende
ressalta
r
o princípio da causalidade
o qual
reconhec
e

que
a parte
que deu causa ao processo
dever
á
paga
r os
honorários
advocatícios
.
Nesta esteira
de raciocínio o julgamento do STJ
no
REsp n. 1.223.332/SP
e, AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4.

9
.
E
videncia-se o direito aos honorários sucumbenciais
d
a Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme tese fixada pelo S
T
F no tema n. 1002 de Repercussão Geral,
devendo
a
s
verbas sucumbenciais
ser
em
pag
a
por
qualquer ente
público
.

D
esse modo,
a
condenação dos honorários deve
ser suportad
o
pelo município em comento e pelo Estado da Bahia.

Do dano moral.

10.

Constata-se que o
Apelante
fora diagnosticado com doença de “depósito” com repercussão hepática e intoxicação por chumbo (CID10k745),
necessitando
realiza
r
ressonância magnética de abdome superior.
Alega que
, não obstante a gravidade da enfermidade e a urgência do tratamento,
teve o procedimento negado pelos
entes públicos, ora
recorridos.
Por e
s
te motivo
,
objetiva a indenização por dano moral.
Entretanto
, n
ão apresent
a
provas mínimas da sua alegação.
V
erifica-se
dos autos
que, o pedido para realização do exame fora atendido dentro de prazo razo
á
vel,
sem demonstração de qualquer sequela ou dano
que justifique a indenização em danos morais.

11.

Ressalte-se que p
ara a configuração da responsabilidade por omissão, é necessário que a conduta omissiva seja juridicamente relevante, ou seja, é preciso que se vislumbre
a ausência d
o dever de agir e que, além disso, a "não-atuação" seja causa direta e imediata d
e
dano
causado à parte adversa, o que não restou demonstrado
in casu.
Desmerece provimento neste aspecto
.

12.

Assim,
reforma-
se a sentença

apenas

para
condenar

solidariamente
os apelados ao pagamento em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

1
3
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501386-19.2016.8.05.0103
,
em que figuram como apelante
JOS
É
CAETANO ROCHA, assistido pela

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelad
o
s

ESTADO DA BAHIA
e
MUNIC
Í
PIO DE
I
LHÉU
S

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER
a

apelação
E DAR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA